Tribunal: TCU
Processo: 033.059/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 272023, modalidade Pregão e Uasg 974002 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, com fornecimento de materiais, equipamentos e acessórios necessários à viabilização dos serviços, para atender às necessidades dos próprios do Governo do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante no Anexo I do Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 9748/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para a adoção das providências que julgar cabíveis; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - Seplad/DF e à representante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.059/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.